Tribunal: STF
Processo: RE 87438
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-30
Data de publicação: 1977-09-30

Ementa:
ICM. Isenção quanto a aveia importada de pais membro da
ALALC e que não esta sujeita a imposto de importação. Inexistência de
negativa de  vigencia  do  disposto  no  artigo  1.,  $  4.,  VI,  do
Decreto-Lei 406/68. Recurso extraordinário não conhecido.